Tribunal: TJDFT
Processo: 0718861-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FOLHA DE PAGAMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REDUÇÃO DAS PARCELAS. CABIMENTO. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CONCILIAÇÃO. NECESSIDADE.
1. A Lei n. 14.181/21, ao instituir a sistemática da prevenção ao superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, trouxe considerável avanço na defesa da dignidade da pessoa humana, sobretudo sob a ótica da manutenção do mínimo existencial.
2. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação, conforme o que preleciona o § 1o do artigo 54-A do Código de Defesa do Consumidor.
3. É possível verificar mediante análise preliminar das razões acostadas pelo devedor nos autos de origem, que o superendividamento da parte agravada está relacionado ao comprometimento do seu mínimo existencial, o que justifica a manutenção da tutela de urgência determinada na decisão agravada.
4. O procedimento de repactuação de dívidas que se iniciará pela conciliação entre o devedor e os seus credores, na qual será apresentado um plano de pagamento pelo autor com prazo máximo de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 104-A, do Código de Defesa do Consumidor, trará solução que será adequada para ambas as partes nesse litígio, uma vez que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa por meio da dilação probatória, será possível encontrar um bom termo para o deslinde dessa demanda.
5. Recurso conhecido e desprovido.